Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-12.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000358-12.2018.8.11.0041
Recorrente : BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: JACKSON SILVA GARCIA e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 42190964):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA PURGAÇÃO DA MORA – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AVENÇA E NOTIFICAÇÃO ANTERIORES À ALTERAÇÃO LEGAL QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - INCISO II DO ART. 39 DA LEI 9.514/97, MODIFICADO PELA LEI 13.465/2017 – APLICAÇÃO DA NORMA SEGUNDO A REDAÇÃO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO.
O inciso II do art. 39 da Lei 9.514/97 admitia a aplicação subsidiária do Decreto-Lei 70/1966, estendendo aos contratos de alienação fiduciária de imóvel o prazo para pagamento da dívida até antes da assinatura do auto de arrematação, como autoriza o art. 34 do Decreto-Lei 70/66. Porém foi alterado pela Lei 13.465/2017 para restringir o seu alcance aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca.
Se o inadimplemento e a intimação para purgação da mora ocorreram antes da modificação legislativa, o devedor poderá fazê-la no prazo previsto na redação original do dispositivo.” (n.u. 1000358-12.2018.8.11.0041, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 45886452).
Alega violação aos artigos 26, §§ 1o e 7o, 27, § 2oB, da Lei Federal n. 9.514/97 e 335 do CC, ao argumento de que “seguiu estritamente o que determina a lei de regência, promovendo a intimação do Recorrido, sendo que caberia ao mesmo a purga da mora no Cartório de Registro de Imóvel, e não nos presentes autos”.
Aduz, ainda, que “promoveu o procedimento cartorial nos termos da Lei 9.514/97, e diante da não purgação da mora pelo Recorrido, a propriedade do imóvel dado em garantia foi consolidado em seu patrimônio”.
Recurso tempestivo (id 49330488).
Contrarrazões (id 52447495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A controvérsia processual reside no provimento do apelo interposto pela parte Recorrida a fim de que fosse reformada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial pretendendo o reconhecimento da purgação da mora em tempo hábil à expropriação administrativa perpetrada pela instituição financeira.
Infere-se do aresto vergastado que ao tempo da mora a legislação em vigor, a saber, Lei n. 9.514/97, possibilitava a purgação da mora até antes da assinatura do auto de arrematação, razão pela qual proveram o recurso.
Das razões recursais, extrai-se que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da suposta violação aos artigos 26, §§ 1o e 7o, 27, § 2oB, da Lei Federal n. 9.514/97 e 335 do CC, alegando que “seguiu estritamente o que determina a lei de regência, promovendo a intimação do Recorrido, sendo que caberia ao mesmo a purga da mora no Cartório de Registro de Imóvel, e não nos presentes autos” e que, ainda, “promoveu o procedimento cartorial nos termos da Lei 9.514/97, e diante da não purgação da mora pelo Recorrido, a propriedade do imóvel dado em garantia foi consolidado em seu patrimônio”.
Por sua vez, o aresto vergastado assentou a competência do juizado especial da fazenda pública para processar a lide, vejamos: (id 42190962):
“Infere-se dos autos que os apelantes ficaram inadimplentes em dezembro de 2016. Em 21/06/2017 foram notificados para purgar a mora (ID 39808986), mas não o fizeram, e em 29/11/2017 a consolidação da propriedade foi averbada na matrícula do imóvel (ID 39808953 - Pág. 3). Por fim, segundo arguem, em 09/01/2018 foram comunicados de que o leilão extrajudicial seria em 11/01/2018, data em que ingressaram com a presente Ação pleiteando liminarmente sua suspensão e a consignação em juízo das prestações vencidas, o que foi deferido no AI 1000197-28.2018.8.11.0000, e condicionada a manutenção da decisão à consignação judicial das parcelas vincendas no curso do processo.
O art. 39, II, da Lei 9.514/97 previa que às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário seriam aplicados os arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966.
E o art. 34 desse Decreto-Lei enuncia que é lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acôrdo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos (...) (sem grifos no original).
Contudo, o inciso II do art. 39 da Lei 9.514/97 foi alterado pela Lei n. 13.456, de 08 de setembro de 2017, que determinou a incidência do Decreto-Lei exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca (grifei), o que não é o caso desta demanda, pois a garantia dada foi a alienação fiduciária.
Desse modo, deve-se averiguar aqui se a alteração ocorrida influencia no processo expropriatório que já estava em curso quando entrou em vigor.
O contrato em análise consiste num negócio jurídico continuativo, e as consequências do inadimplemento estão relacionadas à data em que ele ocorreu. Como já relatado, essa situação teve início em dezembro de 2016, e o procedimento expropriatório teve início em 21/06/2017, quando os autores foram intimados para purgar a mora, ocasião em que ainda era viável fazê-lo até antes da assinatura do auto de arrematação. Logo, a modificação legislativa durante o transcurso desse período não interfere nessa possibilidade.
Há ainda de se considerar que grande parte da dívida foi paga, e a continuidade do pacto está em consonância com os princípios da função social e da boa-fé.” (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE RESTRITA ATÉ O MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESPROVIMENTO.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor pode purgar a mora somente até a lavratura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito. Precedentes. Aplicação da Súmula n.83/STJ.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1616086/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos artigos 26, §§ 1o e 7o, 27, § 2oB, da Lei Federal n. 9.514/97 e 335 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII